Tribunal: STF
Processo: ARE 1504100
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIAC/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 16.681/2018 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 186/2018. NOMENCLATURA DE UNIDADE (PROMOTORIADE JUSTIÇA) MODIFICADA PELA LEI Nº 16.681/2018. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS INTEGRANTES DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DEDIREITO SUBJETIVO DO PROMOVENTE À UTILIZAÇÃO DA NOMENCLATURA ANTERIOR. VERIFICADA AMEAÇA DE LESÃO À GARANTIA DA INAMOVIBILIDADE E À ORDEM CONSTITUCIONAL EM DISPOSITIVOS DA LC Nº 186/2018 QUE ADMITEM A MODIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DAS PROMOTORIAS POR ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL E DA COMPETÊNCIA DO LEGISLATIVO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 5). 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao caput e I, “a”, do mesmo art. 102. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “ao se declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 186/2018 de forma genérica, a pretexto de exercício de controle difuso, em caso que não houve a violação a qualquer direito subjetivo da parte autora, resta evidente que a Terceira Turma Recursal usurpou manifestamente a competência desta Corte Suprema para apreciar as ações de controle de constitucionalidade abstrato de lei estadual contestada em face da Constituição Federal” (eDOC 6, p. 18).



    Afirma que no controle difuso, os juízos somente podem apreciar a inconstitucionalidade de normas se, no caso concreto, houver violação a um direito subjetivo, o que não se deu no caso concreto, visto que o recorrente não teve suas atribuições modificadas pela Lei Complementar Estadual nº 186/2018.



    Sustenta que reconhecer a inconstitucionalidade de lei que sequer se encontra apta a produzir efeitos no mundo jurídico é, a rigor, afastar a presunção de constitucionalidade que toda norma possui.



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279, 280 e 286 do STF (eDOC 8). 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. NÃO DEMONSTRADA A PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Parecer pelo não provimento do agravo, prejudico o recurso extraordinário subjacente.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, assim asseverou (eDOC 4, pp. 6-7):



    “Quanto à Lei Complementar Estadual nº 186/2018, por outro lado, há de se observar que as suas inovações constituem permissibilidade para que órgão da estrutura administrativa do Ministério Público (Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) promova alteração, por ato normativo interno, ou seja, infralegal, das atribuições dos órgãos de execução, como está explícito em suas disposições (...)



    O Estado do Ceará compreende constitucionais as disposições acima, chamando a hipótese de delegação, porque a lei complementar respectiva, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, teria atendido às formalidades exigidas para sua própria confecção, o que não é objeto da inconstitucionalidade apontada pelo autor (violação da cláusula de reserva legal e da competência do Poder Legislativo) e acolhida pelo juízo a quo (...)



    Desse modo, não me parece que nem mesmo por lei complementar, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, e aprovada pelo Legislativo Estadual, se poderia "delegar" a órgão da administração institucional do Ministério Público, por ato infralegal, a competência para alteração da estrutura de organização e das atribuições das Promotorias de Justiça deste Estado, conforme definida tanto pela Constituição Federal quanto pela Estadual. 



    Ora, o Legislador não pode "delegar" a outrem o que a Constituição lhe reservou como competência sua, a não ser que promova alteração da própria Constituição. Do contrário, estar-se-ia admitindo, de fato, violação da reserva legal (por presumir suficiente ato normativo inferior) e, aí sim, se estaria ofendendo gravemente a separação dos poderes insculpida ao Art. 2º da CF/88, pois um órgão administrativo estaria exercendo atribuição típica do Legislativo.”



    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento acerca da impossibilidade de delegação da competência para alteração da estrutura de organização e das atribuições das Promotorias de Justiça à órgão da administração institucional do Ministério Público, não foi impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis : “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.” (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.“ (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente